Tribunal: TJES
Processo: 5008068-49.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008068-49.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA POR MUNICÍPIO –
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CPC, ART 46, § 5º –
ADI 5492 E ADI 5737 –
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA –
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA O JUÍZO DA

SEGUNDA

VARA
DA
FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA
D
E EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
D
E VITÓRIA.

1. Da competência territorial

1.1.
O Código de Processo Civil estabelece que “
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
” (art. 46, § 5º);

1.2.
Ao examinar a constitucionalidade do referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, por “
atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
” (STF, ADI 5.492/DF e ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023);

1.3.
Conforme lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, a
ratio decidendi
de um precedente deve ser extraída não apenas de sua conclusão, mas sim de uma leitura conjugada dos elementos decisórios (relatório, fundamentação e dispositivo), levando-se em conta as circunstâncias fáticas relatadas, a interpretação dada dos preceitos normativos naquele contexto e a conclusão a que se chega. Nessa linha também determina a primeira parte do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo a qual “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos”;

1.4.
Partindo desse pressuposto, extrai-se do julgamento da ADI 5.492/DF e da ADI 5.737/DF, que a discussão lá travada em relação ao art. 46, § 5º, do CPC, a qual se deu em conjunto com o art. 52, caput, do mesmo Código, referiu-se exclusivamente aos Estados e ao Distrito Federal, não abarcando os Municípios;

1.5.
A execução fiscal movida pelo Município de Castelo deve ser processada na Comarca da Capital – Juízo de Vitória, local do domicílio da executada, em observância do art. 46, § 5º, do CPC. Essa medida não trará grandes prejuízos ao Município exequente sobretudo porque o processo tramita eletronicamente;

2. Da competência em razão da pessoa

2.1.
A Resolução 043/2002 criou uma vara com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória;

2.2.
O Ato Normativo 250/2014 em nada se relaciona com a Resolução 043/2002, visto que naquele é criada a 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais sem qualquer ressalva acerca de competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, como antes a 12ª Vara Cível possuía (TJES, AC 5015716-76.2021.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/01/2023);

3. Da competência em razão da matéria:
no entender desta Primeira Câmara Cível, “
excetuadas as execuções fiscais, todas as demais causas referentes à matéria tributária deverão ser processadas em uma das Varas da Fazenda Pública
” (TJES, Conflito de Competência n. 100190008860, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/06/2019, DJES 10/07/2019);

4.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO
DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
, face a remessa pelo

JUÍZO
D
A
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
e do
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO
, da
Execução Fiscal n. 5000128-67.2018.8.08.0013
, movida pelo Município de Castelo em face de Telemar Norte Leste S.A. – em recuperação judicial, relativa à Certidão de Dívida Ativa n. 82/2018, no valor de R$ 25.862,08 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

Inicialmente a demanda foi distribuída ao
Juízo da 1ª Vara de Castelo
, que reconheceu a sua incompetência territorial com fulcro no art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
”. Assim, remeteu os autos à Comarca da Capital, pois a empresa executada tem domicílio em Vitória/ES (id. 5544862 – pág. 74/75).

Então, a demanda foi redistribuída ao
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
(id. 5544862 – pág. 82/84), o qual concluiu por sua incompetência em razão da pessoa, pois entendeu que, da conjugação do art. 1º da Resolução n. 43/2002, com o art. 1º, § 1º, do Ato Normativo n. 250/2014, apenas tem competência para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, não sendo este o caso, em que a execução é movida pelo Município de Castelo. À vista disso, remeteu os autos a uma das varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória (id. 5544862 – pág. 82/84).

Por fim, os autos foram redistribuídos ao
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, o qual também se declarou incompetente, por dois fundamentos:
(i)
o Supremo Tribunal Federal, na análise da ADI 5.492/DF, julgou parcialmente procedente o pedido para “
atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
”; e
(ii)
este egrégio TJES já definiu que “
excetuadas as execuções fiscais, todas as demais causas referentes à matéria tributária deverão ser processadas em uma das Varas da Fazenda Pública
”
1
. Por conta disso, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Proferi despacho designando o Juízo Suscitante para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e do art. 955 do CPC (id. 5553767).

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de que não é o caso de sua intervenção (id. 5563910).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1
TJES, Conflito de competência n. 100190008860, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/06/2019, DJES 10/07/2019.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5008068-49.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO
S
:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA e JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO
DA
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
, face a remessa pelo

JUÍZO
D
A
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS
e do
JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO
, da
Execução Fiscal n. 5000128-67.2018.8.08.0013
, movida pelo Município de Castelo em face de Telemar Norte Leste S.A. – em recuperação judicial, relativa à Certidão de Dívida Ativa n. 82/2018, no valor de R$ 25.862,08 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

Inicialmente a demanda foi distribuída ao
Juízo da 1ª Vara de Castelo
, que reconheceu a sua incompetência territorial com fulcro no art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
”. Assim, remeteu os autos à Comarca da Capital, pois a empresa executada tem domicílio em Vitória/ES (id. 5544862 – pág. 74/75).

Então, a demanda foi redistribuída ao
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
, o qual concluiu por sua incompetência em razão da pessoa, pois entendeu que, da conjugação do art. 1º da Resolução n. 43/2002, com o art. 1º, § 1º, do Ato Normativo n. 250/2014, apenas tem competência para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, não sendo este o caso, em que a execução é movida pelo Município de Castelo. À vista disso, remeteu os autos a uma das varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória (id. 5544862 – pág. 82/84).

Por fim, os autos foram redistribuídos ao
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, o qual também se declarou incompetente, por dois fundamentos:
(i)
o Supremo Tribunal Federal, na análise da ADI 5.492/DF, julgou parcialmente procedente o pedido para “
atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
”; e
(ii)
este egrégio TJES já definiu que “
excetuadas as execuções fiscais, todas as demais causas referentes à matéria tributária deverão ser processadas em uma das Varas da Fazenda Pública
”
1
. Por conta disso, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Proferi despacho designando o Juízo Suscitante para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 195, parágrafo único, do RITJES, e do art. 955 do CPC (id. 5553767).

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido de que não é o caso de sua intervenção (id. 5563910).

Pois bem.

Do próprio relato do caso é possível extrair que o presente conflito busca estabelecer, primeiramente, a competência territorial e, uma vez fixada a competência da Comarca da Capital – Juízo de Vitória, objetiva também fixar a competência em razão da pessoa e da matéria. Passo ao exame das aludidas questões.

1. Da competência territorial

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece que “
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
” (art. 46, § 5º).

Ao examinar a constitucionalidade do referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, por “
atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
” (STF, ADI 5.492/DF e ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023).

Uma das leituras possíveis da referida conclusão é no sentido da inclusão dos Municípios na expressão “
cada ente subnacional
” ou na expressão “
local de ocorrência do fato gerador
”. Assim, por esse ponto de vista, a presente execução fiscal, movida pelo Município de Castelo, apenas poderia ser processada e julgada na Comarca de Castelo.

Contudo, conforme lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, a
ratio decidendi
de um precedente deve ser extraída não apenas de sua conclusão, mas sim de uma leitura conjugada dos elementos decisórios (relatório, fundamentação e dispositivo), levando-se em conta as circunstâncias fáticas relatadas, a interpretação dada dos preceitos normativos naquele contexto e a conclusão a que se chega
2
. Nessa linha também determina a primeira parte do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo a qual “
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos
”.

Partindo desse pressuposto, extrai-se do julgamento da ADI 5.492/DF e da ADI 5.737/DF, que a discussão lá travada em relação ao art. 46, § 5º, do CPC, a qual se deu em conjunto com o art. 52,
caput
, do mesmo Código, referiu-se exclusivamente aos Estados e ao Distrito Federal.

Isso porque, conforme o relatório da ADI 5.737/DF, o autor da demanda, o Governador do Distrito Federal, alegou na petição inicial que “
a polêmica comum ao § 5º do artigo 46 e ao artigo 52, caput e parágrafo único, diz respeito à possibilidade de sujeição dos Estados e do Distrito Federal à Justiça uns dos outros
”.

Atendendo ao pleito, o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão valendo-se de argumentos relativos ao pacto federativo e à autonomia dos aludidos entes, conforme exposto no respeitável voto vencedor, emanado pelo Min. Roberto Barroso. É o que se extrai da ementa:

“
A regra de competênc
i
a prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que
estados
e o
Distrito Federal
sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua
prerrogativa constitucional de autoorganização
. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos
entes públicos subnacionais
. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria
grave interferência
na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator
” (STF, ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023)

Em outras palavras, atestou-se a inconstitucionalidade da submissão de um Estado federado ao julgamento promovido pelo Poder Judiciário de outro Estado ou do Distrito Federal. Igualmente, concluiu-se pela inconstitucionalidade da submissão do Distrito Federal ao julgamento promovido pelo Poder Judiciário de algum dos Estados federados.

Assim, a expressão “entes subnacionais” utilizadas no referido julgamento não abarca os Municípios, pois o contexto diz respeito exclusivamente a Estados e Distrito Federal. A referência aos Municípios foi feita apenas de passagem e uma única vez pelo eminente Min. Roberto Barroso, tratando-se de um
obiter dictum
, pois seria contraditório determinar que a execução fiscal promovida pelo Município seja proposta “
no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
” (CPC, art. 46, § 5º), mas nos limites do território municipal (domicílio do exequente).

Com essas considerações, entendo que a execução fiscal movida pelo Município de Castelo deve ser processada na Comarca da Capital – Juízo de Vitória, local do domicílio da executada, em observância do art. 46, § 5º, do CPC. Friso que essa medida não trará grandes prejuízos ao Município exequente sobretudo porque o processo tramita eletronicamente.

Uma vez fixada competência territorial da Comarca da Capital – Juízo de Vitória, passemos ao exame da competência em razão da pessoa e da matéria.

2. Da competência em razão da pessoa e da matéria

Em sua respeitável decisão, o douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória concluiu por sua incompetência em razão da pessoa, pois entendeu que, da conjugação do art. 1º da Resolução n. 43/2002, com o art. 1º, § 1º, do Ato Normativo n. 250/2014, apenas tem competência para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, não sendo este o caso, em que a execução é movida pelo Município de Castelo. À vista disso, remeteu os autos a uma das varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória (id. 5544862 – pág. 82/84).

Pois bem. Já adianto que as citadas normas devem ser interpretadas separadamente. Explico-me.

Veja-se o que dispõe o artigo 1º da Resolução n. 043/2002 – TJES:

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR a instalação na Comarca da Capital, Juízo de Vitória da 12ª Vara Cível, com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória.

Em resumo, a resolução supracitada criou uma vara com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória.

Por outro lado, vejamos o que dispõe o artigo 1º, § 1º, do Ato Normativo n. 250/2014 deste e. TJES:

RESOLVE:

Art. 1º. Ad referendum, DESINSTALAR a 1ª Vara de Orfãos e Sucessões de Vitória e, concomitantemente, INSTALAR a Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, ambas da Comarca da Capital (artº 5º, LC 788/2014).

§ 1º – A atual Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais passará a ser denominada como 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, enquanto a Vara instalada em razão do disposto no caput do presente artigo será denomina 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, tendo ambas competência concorrente.

Como visto, o Ato Normativo 250/2014 em nada se relaciona com a Resolução 043/2002, visto que naquele é criada a 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais sem qualquer ressalva acerca de competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, como antes a 12ª Vara Cível possuía.

Nesse sentido essa colenda Primeira Câmara Cível decidiu recentemente, sob a minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA – RESOLUÇÃO 250/2014 -TJES – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS EM GERAL – ARTIGO 46, §5º DO CPC – DOMICÍLIO DO RÉU – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A resolução 043/2002 criou uma vara com competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória. 2. O Ato Normativo 250/2014 em nada se relaciona com a Resolução 043/2002, visto que naquele é criada a 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais sem qualquer ressalva acerca de competência exclusiva para processar e julgar as execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória, como antes a 12ª Vara Cível possuía.
3. De acordo com o artigo 46, §5º do Código de Processo Civil “
execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
” 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 5015716-76.2021.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/01/2023)

Para além disso, no que toca a competência em razão da matéria, como bem pontuado pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no entender desta Primeira Câmara Cível, “
excetuadas as execuções fiscais, todas as demais causas referentes à matéria tributária deverão ser processadas em uma das Varas da Fazenda Pública
” (TJES, Conflito de Competência n. 100190008860, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/06/2019, DJES 10/07/2019).

3. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
DECLARAR
a competência d
a

2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
para processar e julgar a
Execução Fiscal n. 5000128-67.2018.8.08.0013
, movida pelo Município de Castelo em face de Telemar Norte Leste S.A. – em recuperação judicial.

É como voto.

1
TJES, Conflito de competência n. 100190008860, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 25/06/2019, DJES 10/07/2019.

2
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 17. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. pág. 588.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.